Tribunal: STF
Processo: ARE 1361203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ACIDENTÁRIOS FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO DO SEGURADO AUTOR A DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (I) PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PARA QUE O SEGURADO RECEBA O VALOR REFERENTE ÀS DIFERENÇAS. (II) PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 103, §ÚNICO, DA LEI 8.213/91) SUSPENSO NO LAPSO TEMPORAL DO TRÂMITE DA AÇÃO JUDICIAL QUE VISAVA AO RECONHECIMENTO DAS DIFERENÇAS E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. (III) MÉRITO. INCLUSÃO DAS DIFERENÇAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE AOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (ART. 28, I, DA LEI 8.212/91 E ART. 29, § DA LEI 8.213/91). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. REVISÃO DA RMI DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM BASE NO ART. 29, II E §5º DA LEI 8.213/91 C/C ART. 60, INC. IX E §3º, DO DECRETO 3.048/99. (IV) CONSECTÁRIOS LEGAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA READEQUADOS. JUROS DE MORA MANTIDOS. (V) ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE ATRIBUÍDOS À AUTARQUIA REQUERIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE POSTERGADA PARA O MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXXVII, e 195, 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.147/ES - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.157.694/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente